Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706477-46.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISABETE DIAS ANTUNES RECORRIDO: MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA VIDAL DESPACHO Em razão do pedido da recorrente de i.d. 26469339, mostrando desinteresse no prosseguimento do recurso, determino a retirada do processo da 9a sessão virtual. Brasília, 15 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator